Tribunal: TJBA
Processo: 8023519-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023519-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANIEL MENEZES DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –AFASTADA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DEVIDO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO COM BASE NESSA ARGUMENTAÇÃO - DECISÃO QUE DECRETOU O APRISIONAMENTO CAUTELAR LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE – VARIEDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS COMERCIALIZADAS QUE JUSTIFICAM A GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DO PACIENTE - COMPROVADO O RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EM CASO DE SOLTURA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESCONFIGURADO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Do caso em exame I - De acordo com as investigações, o paciente, ao perceber a presença da guarnição policial, tentou evadir do local, o que despertou a desconfiança dos agentes estatais, os quais realizaram a abordagem e encontraram em sua posse 52 (cinquenta e duas) “trouxas” de maconha, duas porções de cocaína, uma navalha, uma balança de precisão e aproximadamente uma centena de pequenas embalagens de plástico. II - Questão em discussão II – Questiona-se a fundamentação do decreto preventivo. III - Razões de decidir II - No tocante aos argumentos do veredito hostilizado, a autoridade coatora faz referência expressa às circunstâncias do caso concreto que justificam a decretação da prisão preventiva do paciente. Nesse sentido, embora a quantidade de drogas apreendida na posse do investigado não seja significativa, observa-se que há variedade (maconha e cocaína) e, como se não bastasse, a natureza de um dos produtos ilícitos (cocaína) não pode ser desconsiderada, uma vez que possui um potencial diferenciado de comprometer a saúde de seus eventuais usuários. Igualmente, nota-se que os entorpecentes estavam acondicionados em várias porções e foi apreendida uma balança de precisão, revelando que as substâncias proscritas estavam prontas para a venda, sendo um indicativo de que o acusado faz dessa atividade ilícita o seu meio de vida, o que evidencia a gravidade em concreto da sua conduta e, por consequência, o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública sob a perspectiva de reiteração criminosa em caso de soltura. Além disso, como acertadamente destacado na decisão combatida, observa-se que o suplicante estava comercializando as drogas em um Município com menos de 20 mil habitantes, cidade de menor porte que sequer dispõe de estrutura hospitalar capaz de oferecer o tratamento adequado às pessoas que se tornam dependentes químicos em decorrência da comercialização de narcóticos na região. III - Quanto à possibilidade de condenação do suplicante a uma sanção mais branda devido às circunstâncias judiciais do caso concreto, o que revelaria a desnecessidade da custódia cautelar, com lastro na aplicação do princípio da homogeneidade, nota-se que esses aspectos demandam o exame de todo o acervo probatório que será produzido na ação penal principal. Sendo assim, como o procedimento deste writ não comporta um estudo dessa natureza e não se presta a análises hipotéticas, demandando, para a sua apreciação, elementos de provas consolidados, o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido com respaldo nessa tese defensiva. Dispositivo e tese IV - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo conhecimento em parte e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada, tendo em vista que o veredito combatido está baseado em argumentação consistente, de modo que restaram preenchidos os requisitos dispostos no art. 312 do CPP. Jurisprudência relevante citada: (STJ; AgRg no RHC 197244 / BA; Rel Min Reynaldo Soares da Fonseca; 5ª turma; Data do Julgamento: 12/08/2024; DJE: 15/08/2024); (STJ; AgRg no HC 903063 / SP; Rel Min Reynaldo Soares da Fonseca; 5ª Turma; Data do julgamento: 23/04/2024). HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. HC Nº 8023519-76.2025.8.05.0000 – PARAMIRIM/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8023519-76.2025.8.05.0000 da Comarca de Paramirim/BA, impetrado em favor de DANIEL MENEZES DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)